Tribunal: TJMT
Processo: 1029358-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029358-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA FELIX DIAS - CPF: 264.310.095-68 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS
. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCLUSÃO N.° 11/1a TR-TJMT. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO.
EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO PREEXISTENTE
. SÚMULA 385/STJ. APLICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO DE
RITA DE CASSIA FELIX DIAS
NÃO CONHECIDO. RECURSO DE
JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

NÃO PROVIDO
.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recursos inominados cíveis que manteve sentença, determinando o cancelamento de contrato/dívida sem condenação por dano moral, não conhecendo o recurso da autora por irregularidade de representação processual e negando provimento ao recurso da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, bem como se é cabível sua utilização para rediscussão da matéria decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão. Não há contradição entre o despacho que determinou a regularização da representação processual e o acórdão, pois a ordem foi dirigida especificamente ao recurso da autora, com expressa advertência quanto à consequência do descumprimento. A inércia da parte autora em regularizar a representação processual enseja o não conhecimento de seu recurso, em conformidade com o que foi previamente determinado. O recurso da parte ré foi regularmente conhecido e julgado, sendo-lhe negado provimento, em coerência com a marcha processual. A pretensão da parte embargante consiste na rediscussão de matéria já apreciada, o que não se admite na via dos embargos de declaração. Evidenciado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento
:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de regularização da representação processual autoriza o não conhecimento do recurso, quando previamente intimada a parte. 3. Configura caráter protelatório a oposição de embargos de declaração sem demonstração de vício no julgado, autorizando a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.026, §2o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 07.12.2022, DJe 13.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 21.03.2022, DJe 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 338134856 – RI

no 1029358-36.2025.8.11.0001 – 1a TR),
que manteve a sentença que deferiu parcialmente o pedido (
cancelamento contrato/dívida
), sem dano moral e, de outro lado, não conheceu do RI da parte Reclamante.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- despacho determinando a intimação da advogada da parte Reclamante (RITA DE CASSIA FELIX DIAS), para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso ou nulidade dos atos processuais (id. 324856867); - o não atendimento da determinação (id. 327309899); - o não conhecimento do RI da parte Reclamante; - o julgamento do RI da parte Reclamada.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (Agravo Interno), ou 1.026, § 2o (Embargos de Declaração), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026